Tribunal: STF
Processo: SS 5392
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo município de Três Barras com o objetivo de sustar decisão proferida na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina (TJSC), que deferiu a tutela cautelar antecedente requerida pela Westrock, celulose, papel e embalagens Ltda., conferindo efeito suspensivo ativo à apelação interposta no MS nº 5002810-71.2020.8.24.0015.
    O município de Três Barras informa que está pendente de análise o recurso de agravo interno interposto contra a decisão na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000, e que o Presidente do TJSC não conheceu do pedido de suspensão apresentado naquela Corte, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente contracautela no Supremo Tribunal Federal.
    Aduz que, no caso, controverte-se matéria de estatura constitucional atinente ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) e à competência do ente político local para disciplinar as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus (CF/88, art. 23, II), com prevalência do direito à saúde (CF/88, art. 196).
    O requerente narra que, na origem, a Westrock Ltda. impetrou mandado de segurança questionando atos de autoridade consubstanciados nos Decretos municipais nºs 4.879/2020 e 4.880/2020, sob a alegação de terem imposto indevida restrição ao deslocamento intermunicipal e interestadual de seus trabalhadores, bem como a suspensão de alvará de obra anteriormente obtido pela sociedade empresária, o que teria acarretado a paralisação de suas atividades.
    Sustenta que, em sentença, a segurança foi parcialmente deferida “para somente tornar sem efeito o art. 1º, I e II, do Decreto 4879/2020, ao entendimento e que os Decretos seriam válidos porque razoáveis e proporcionais para garantir a segurança dos cidadãos já que a Apelante não estaria cumprindo as medidas de proteção determinadas pelo Governo Estadual; e, que o Município de Três Barras tem competência concorrente para impor medidas sanitárias desde que não fossem mais brandas que as estaduais/federais, o que seria o caso dos decretos”.
    A parte requerente relata que, contra essa decisão, a sociedade empresária interpôs o recurso de apelação, bem como postulou tutela cautelar antecedente ao recurso (Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000), pedido que foi distribuído, por dependência, ao Desembargador Artur Jenichen Filho, que anteriormente conhecera do processo em sede do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (AI nº 5010212-54.2020.8.24.0000).
    No ponto, defende que referido agravo de instrumento já havia perdido o objeto, em razão da sentença; e que o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação formulado na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000 “deveria ter sido dirigido ao 1º Vice Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por força [do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e do art. 296 do Regimento Interno do TJSC]”. Pondera, dessa perspectiva, que carece o Desembargador Artur Jenichen Filho de competência para decidir a Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000, “o que (...), por si só, fulmina a decisão que [se pretende] suspender no presente pedido”.
    O município de Três Barras alega, ainda, que ao suspender os efeitos da sentença e restabelecer a ordem cautelar mantida em sede do AI nº 5010212-54.2020.8.24.0000, a autoridade requerida permite que a Westrock Ltda. prossiga com sua atuação no sentido de contratar “centenas de trabalhadores de diversos rincões de nosso país, alocando-os, por suas terceirizadas, em centenas (sic) alojamentos/repúblicas em diversos bairros das cidades de Três Barras, Canoinhas, em nossa Comarca, além de também na cidade de São Mateus do Sul – PR”.
    Sustenta que, segundo relatório apresentado pela sociedade empresária, há expectativa de que sejam contratados cerca de 900 (novecentos) trabalhadores para laborarem na obra de expansão, a maioria não contabilizada para fins de estruturação do sistema de saúde na localidade.
    Aduz que a “maioria absoluta” dos casos de contaminação pelo novo coronavírus registrados na localidade correspondem a pessoas vinculadas à Westrock Ltda., de modo que a decisão proferida na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000 põe em risco a ordem administrativa, em especial o sistema de saúde público da região.
    A parte autora afirma que, conforme entendimento firmado na ADI nº 6.341/DF, os Decretos municipais nºs 4.879/2020 e 4.880/2020 foram regularmente editados no exercício da competência municipal para regulamentar medidas de interesse local, a fim de preservar a saúde da população, instituindo a obrigatoriedade de que “os trabalhadores vindos de outros Estados permaneçam em quarentena de 14 dias com monitoramento dos sintomas da COVID-19”, além de, “[a]o contrário do que pretende fazer crer na inicial, (…) não [proibirem] o acesso de pessoas ao Município de Três Barras, ou [determinarem] que os já instalados sejam ‘deportados’, mas apenas [sugerirem] que, para evitar situações de contato da doença, sejam contratadas preferencialmente pessoas locais, que já estão monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Sanitária.”
    Pondera, ademais, que os atos normativos não impedem as atividades industriais e comerciais da empresa, nem a manutenção da caldeira utilizada, de modo que o faturamento da Westrock Ltda. e a segurança dos trabalhadores estão preservados, não havendo que se falar em periculum in mora como requisito para deferimento da antecipação de tutela na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000.
    O município de Três Barras requer que seja deferido a liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão proferida na Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades econômicas (arts. 23 e 30 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em alegada prevalência do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).
    Ademais, o presente pedido de suspensão de segurança não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, rejeito desde logo a tese referente à ausência de competência do Desembargador Artur Jenichen Filho para decidir a Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000, seja em razão da inadmissibilidade do uso da contracautela como sucedâneo de recurso ou ação próprios para questionar o iter procedimental nos autos em referência, seja em razão da disciplina do parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil.
    Ademais, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991; art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS nº 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016).
    In casu, considerando, entre outros fatores, i) a celebração de acordo entre os municípios de Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista do Toldo para coordenação de esforços no enfrentamento da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, ii) a insuficiência dos leitos de UTI disponíveis para atendimento da população da região, “em caso de agravamento da crise”, e iii) a notícia de que a retomada do projeto de expansão da Westrock Ltda. acarretará a ampliação do quadro de 280 (duzentos e oitenta) para 440 (quatrocentos e quarenta) trabalhadores, no fim de abril/2020, e para 900 (novecentos) trabalhadores, ao final de maio/2020, sendo “público e notório que a maioria destes trabalhadores são oriundos de outras regiões e Estados, e que grande parte deles irá residir em Alojamentos”, o Município de Três Barras editou o Decreto nº 4.879/2020, mediante o qual estabeleceu que:
    “Art. 1º Para a retomada da Obra de expansão da empresa WESTROCK deverão ser obedecidos, sob pena de revogação dos atos administrativos necessários para a regularidade da obra, as seguintes determinações:
    I - Para preenchimento das vagas de trabalho na obra de expansão, deverá a WESTROCK e ou suas terceirizadas utilizar mão obra de pessoas residentes no Município de Três Barras SC;
    II - Em não havendo mão de obra suficiente no Município, poderá haver a contração de pessoas residentes nos Municípios que compõe a Comarca de Canoinhas-SC, os quais estão adotando medidas conjuntas para o enfrentamento da crise;
    III - Em não havendo número suficiente de trabalhadores em referidos Municípios, o que deverá ser demonstrado através de busca de contratação no posto do Sistema Nacional de Emprego (SINE) destes Municípios, poderá ocorrer a contratação de trabalhadores de outras regiões, respeitados os seguintes critérios:
    A - O número máximo de trabalhadores que poderão atuar no canteiro de obras não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do que está descrito na Curva de Remobilização do Projeto de Expansão, ou seja: 220 (duzentos e vinte) trabalhadores até o final de Abril de 2020 e 450 (quatrocentos e cinquenta) trabalhadores no final de Maio de 2020;
    A.1 - em razão de que no momento já trabalham na obra 330 pessoas, excepcionalmente é permitido que esses permaneçam no quadro de alocação do número de trabalhadores até o final de Abril de 2020;
    B - Para os trabalhadores que venham de outras regiões, deverá ser realizado um cadastro individual junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde, além de seus dados pessoais e informação de eventuais co-morbidades, deverá ser entregue exame/teste recente, referente a COVID-19, bem como, ser indicado o endereço onde será cumprida uma ‘quarentena’ de 14 (quatorze) dias, a qual será certificada ao seu final, sendo somente permitido o acesso ao canteiro de obras daqueles trabalhadores que apresentem documento expedido pela Municipalidade, que ateste o cumprimento destas exigências;
    C - Em havendo necessidade de que referidos trabalhadores residam em alojamentos, além das regras que já regulam este tipo de habitação, deverá a WESTROCK e ou suas terceirizadas providenciarem condições para que cada trabalhador tenha um cômodo individual para pernoite, e que possa utilizar banheiro compartilhado por no máximo cinco habitantes do local, além da necessidade de diária desinfecção do local.”
    O Município de Três Barras, após identificar que o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronovírus na região ocorreu em trabalhador da Westrock Ltda. “trazido (…) em ônibus com a sua capacidade total de lotação, (…) tendo habitado em repúblicas em Canoinhas e em Três Barras”, e considerando que “estas atitudes contrariam o (…) Decreto 4.879/2020” e ampliam o risco de disseminação da doença para a população local e demais trabalhadores da própria empresa, com impacto negativo para o sistema de saúde e para a economia local, editou o Decreto nº 4.880/2020, verbis:
    “Art. 1º Fica suspenso pelo prazo de 14 (quatorze) dias, o ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO da Obra de expansão da empresa WESTROCK;
    Art. 2º Ficam suspensas imediatamente, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, toda e qualquer atividade desenvolvida no canteiro de obras do "Projeto de Expansão da Empresa WestRock", no Município de Três Barras-SC;
    Art. 3º Com relação aos trabalhadores que estão atuando em referida obra, deverá a empresa adotar as seguintes providencias:
    I - Deverá ser realizado um cadastro individual junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde, além de seus dados pessoais e informação de eventuais co-morbidades, deverá ser entregue exame/teste recente, referente a Covid 19, bem como, ser indicado o endereço onde será cumprida uma ‘quarentena’ de 14 (quatorze) dias, a qual deverá ser rigorosamente fiscalizada pela empresa WestRock, através de suas terceirizadas
    II - Em havendo necessidade de que referidos trabalhadores permaneçam residindo em alojamentos, além das regras que já regulam este tipo de habitação, deverá a WestRock e ou suas terceirizadas, providenciarem condições para que cada trabalhador tenha um cômodo individual para pernoite, e que possa utilizar banheiro compartilhado por no máximo cinco habitantes do local, além da necessidade de diária desinfecção do local;
    III - As empresas deverão orientar e, na medida do possível, fiscalizar, no sentido de os trabalhadores vindos de outros Estados, dispostos em alojamentos, não se reúnam em aglomerações (nesse caso, mais de três pessoas), evitando o contato mais próximo, mantendo as regras de isolamento social, em especial, com o uso de máscaras e de álcool gel setenta por cento.” (eDoc. 6)
    Inconformada com as medidas do governo local, a Westrock Ltda. impetrou mandado de segurança, no qual foi parcialmente deferida a ordem, em sentença, para afastar a eficácia dos incisos I e II do art. 1º do Decreto nº 4.879/2020, por se entenderem contrários ao direito ao “livre (…) exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão” (CF/88, art. 5º, XIII), bem como à liberdade da Westrock Ltda. de escolher e contratar empresas e trabalhadores para prestarem serviço em suas instalações.
    A Westrock Ltda. interpôs apelação contra essa decisão, bem como requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (Petição Cível nº 5012158-61.2020.8.24.0000 – eDoc. 15), alegando, em síntese, equívoco na interpretação da competência conferida aos municípios para imposição de restrição às atividades econômicas em razão da pandemia do COVID-19, a qual estaria condicionada à demonstração de evidências científicas e de diretrizes expendidas por autoridades sanitárias.
    No ponto, a sociedade empresária defendeu a vigência da Portaria nº 214/2020, editada pela Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina, por meio da qual foi autorizada a retomada das atividades vinculadas à construção civil no território estadual.
    Afirmou que, além de observar as medidas de prevenção impostas em âmbito estadual pelas autoridades sanitárias, tem adotado as seguintes providências:
    “(i) restrição de visitas, viagens, treinamentos presenciais; (ii) reuniões com distanciamento de 2 (dois) metros entre os participantes; (iii) homeoffice para todas as funções administrativas; (iv) checagem de todos os colaboradores, mediante anamnese e exame PCR, em seu retorno de férias; (v) distribuição de guia de isolamento em residência; (vi) utilização apenas de galões de água mineral para diminuição do risco de contaminação; e (vii) divulgação de comunicados com instruções sobre sintomas e medidas de prevenção e higiene.
    35. Especificamente em relação à planta fabril, ao canteiro de obras e aos alojamentos de seus colaboradores, a WESTROCK implementou as seguintes medidas: (i) redução da quantidade de colaboradores por quarto para apenas 2 (duas) pessoas, respeitando distanciamento mínimo de 1,5m entre cada cama; (ii) monitoramento de colaboradores vindos de outras regiões com preenchimento de questionário com 7 (sete) dias de antecedência do início de suas atividades e realização de anamnese antes de serem liberados para viagem; (iii) implementação de quarentena prévia de 14 (quatorze) dias nas cidades de origem para colaboradores que respondam ‘sim’ para alguma das perguntas formuladas no questionário mencionado no item anterior; (iv) realização de quarentena de 14 (quatorze) dias para colaboradores sintomáticos em repúblicas de passagem; (v) dispensa de colaboradores classificados como ‘grupo de risco’ para remobilização da obra; (vi) instalação de ambulatório médico com 4 (quatro) enfermeiras, 1 (um) médico além de 2 (duas) enfermeiras na triagem dos colaboradores; (vii) medição da temperatura de todos os colaboradores que ingressam na planta; e (viii) expansão da largura das calçadas para auxiliar no aumento de distanciamento.
    36. Segundo o plano de segurança da Apelante, qualquer colaborador vindo de fora da cidade somente pode acessar o canteiro de obras apenas se, durante tal período, não manifestar quaisquer sintomas associados à COVID-19. Além disso, mesmo que sejam assintomáticos, todos passarão por entrevista médica e todos serão submetidos ao teste PCR para detecção do vírus antes que sejam liberados para acessar o canteiro de obras.” (eDoc. 15, pp. 13 e 14)
    Em segundo grau de jurisdição, o Desembargador Artur Jenichen Filho conferiu efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, por entender que as medidas restritivas impostas pelo ente político local “fogem à razoabilidade e à proporcionalidade, de modo a tornar insustentável o retorno gradativo dos labores duramente afetados pela COVID-19’” (eDoc. 21, p. 4).
    Com efeito, a Portaria nº 214/2020 editada pelo Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina institui diretrizes a serem observadas pelos setores vinculados à construção civil, dentre elas, o seguinte:
    “Art. 2º O funcionamento das obras com mais de 5 (cinco) trabalhadores fica condicionado ao cumprimento das seguintes obrigações:
    I - deverá ser priorizado o regime de escala dos trabalhadores, mantendo quantitativo mínimo para garantir a qualidade do serviço prestado, sendo este quantitativo reavaliado constantemente, bem como ser priorizado o trabalho remoto para os setores administrativos;
    II - priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de trabalhadores de grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos e pessoas com doenças crônicas, bem como aqueles que coabitam com pessoas dos grupos de risco;
    III - os trabalhadores que estiverem com febre ou sintomas respiratórios (tosse, coriza, falta de ar) devem ser afastados das atividades e orientados a procurar a unidade de saúde;
    IV - utilização, se necessário, de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados, bem como o fornecimento de álcool 70% ou substância equivalente para a higienização do trabalhador ao ingressar no veículo;
    V - garantia de um rodízio de trabalhadores em funções similares, nos locais no canteiro de obras, com paralisações visando à higienização dos mesmos;
    VI - deve ser fornecida água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores;
    VII - no caso de fornecimento de água potável mediante bebedouros ligados à rede de abastecimento público, deverão ser observados os seguintes critérios:
    a. devem ser lacradas as torneiras a jato que permitam a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento;
    b. caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
    c. higienização frequente dos bebedouros utilizando álcool 70º ou hipoclorito de sódio 0,01% v/v;
    VIII - no caso de fornecimento de água potável mediante bebedouros com água de galões, deverão ser observados os seguintes critérios:
    a. higienização frequente dos bebedouros utilizando álcool 70º ou hipoclorito de sódio 0,01% v/v;
    b. se forem disponibilizados copos, estes devem ser descartáveis;
    IX - independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para a realização das refeições, onde deverá ser observado que, no máximo, 25% dos trabalhadores, por turno, efetue alimentação nos refeitórios ao mesmo tempo, que no ingresso ou na saída dos refeitórios obrigatoriamente haja a higienização com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar de todas as pessoas, e, ainda, que o distanciamento entre os trabalhadores seja de, no mínimo, 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), além das normas de higienização do local;
    X - deverá ser intensificada a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade, bem como a desinfecção com álcool 70%, quando possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, balcões, interruptores, elevadores, banheiros, lavatórios e áreas comuns dos canteiros de obras;
    XI - disposição de lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de realização das refeições e próximos aos banheiros, com sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico;
    XII - manutenção das áreas ventiladas, incluindo a área de realização das refeições dos trabalhadores e locais de descanso.
    XIII - orientação aos trabalhadores sobre a necessidade de intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois da manipulação de alimentos, do uso do banheiro, e de toques na região do rosto;
    XIV - a empresa deverá disponibilizar nos ambientes de convivência dos canteiros de obras cartazes explicativos referentes aos cuidados de saúde relacionados ao novo coronavírus;
    XV - o trabalhador deve receber as orientações necessárias para a utilização e correta limpeza dos Equipamentos de Proteção Individual por ele utilizado dentro dos canteiros de obras;
    XVI - a higienização com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar de todas as pessoas que ingressem ou saiam dos canteiros de obras.”
    Nesse sentido, as medidas de controle sanitário previstas na Portaria nº 214/2020 do Estado de Santa Catarina compatibilizam a garantia da livre iniciativa e da liberdade de exercício de ofício com o dever de precaução e preservação da saúde no movimento de retomada paulatina das atividades econômicas, impondo restrições que se aplicam indistintamente aos agentes da respectiva atividade que se pretendeu regulamentar, medidas essas, ademais, que estão amparadas na “Nota Técnica nº 010/2020-DIVS/SES, que dispõe sobre orientações para prevenção de contágio por Coronavírus (COVID-19) em alojamentos para hospedagem temporária de trabalhadores sob responsabilidade do empregador”
    Nesse juízo de delibação provisório, entendo que o endurecimento das medidas restritivas regulamentadas pela Portaria nº 214/2020 do estado de Santa Catarina por meios dos Decretos nº 4.879 e 4.880 do município de Três Barras, os quais, ademais, são direcionados a um agente econômico específico, parece afrontar o princípio da razoabilidade que deve informar o exercício da competência municipal com fundamento nos arts. 23 e 30 da Constituição Federal, conforme restou destacado pelo plenário do STF no julgamento das ADI nºs 6.341/DF-MC-Ref e 6.343/DF-MC-Ref. Destaque-se, nesse sentido, que a parte interessada já afirma ter adotado diversas medidas de cautela, dentre as quais, além das obrigações acima listadas:
    “a. A aplicação de entrevistas médicas (anamnese) com todos os colaboradores que são contratados para prestar serviços no canteiro de obras da Impetrante — tendo por objetivo a avaliação de suas condições de saúde antes de autorizar qualquer deslocamento rumo à cidade de Três Barras;
    b. A submissão de todos os colaboradores que chegam ao Município de Três Barras a um regime de isolamento obrigatório com duração de 7 (sete) dias — mesmo que estejam absolutamente assintomáticos;
    c. A aplicação de testes PCR de diagnóstico a todos os colaboradores antes de sua liberação para comparecimento ao canteiro de obras; e
    d. A adoção de rotinas de trabalho e transporte em virtude da qual seus colaboradores provenientes de outras cidades permanecem apenas (i.) em seus alojamentos ou (ii.) no canteiro de obras — ambos sendo ambientes cuja constante higienização é garantida pela Impetrante” (eDoc. 7, p. 3)
    Desse modo, verifico que inexiste fummus boni iuris a sustentar a suspensão liminar da decisão da origem. Dessa forma, revelam-se ausentes os requisitos ensejadores de seu deferimento. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Notifique-se o interessado para manifestação. 
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente